Tribunal: STF
Processo: RE 717701
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORES PÚBLICOS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.